Tribunal: TJDFT
Processo: 0707021-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. REJEITADA. MÉRITO. REJULGAMENTO. TEMA 1170, STF. ART. 1.040, II, CPC. JUROS E CORREÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAL. TEMA APLICÁVEL AO CASO. ÍNDICE DE CORREÇÃO VIGENTE NA ÉPOCA DA INCIDÊNCIA. ÍNDICE PREVISTO NO TÍTULO. AFASTADO. AUSÊNCIA VIOLAÇÃO COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os embargos de declaração não têm, em regra, efeito suspensivo, não havendo que se falar em necessidade de suspender o julgamento do presente recurso até a análise dos Embargos de Declaração opostos no s autos do RE 1.317.982. Preliminar de suspensão rejeitada.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1170 firmou entendimento de que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.
2.1. O Ministro Nunes Marques, relator do Recurso Extraordinário que gerou o tema, esclareceu em seu voto que os consectários legais têm natureza processual e devem ser regulados pela lei da época de sua incidência.
3. Necessário entender que o entendimento firmado para os juros de mora, também atinge à correção monetária pois, na condição de consectário legal, necessário entender que também tem natureza processual e deve ser regida pela lei vigente no momento de sua incidência.
3.1. Nesse sentido tem entendido o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça.
4. Aplicando o entendimento fixado no tema 1170 do STF, necessário entender que, no caso dos autos, incorreta a decisão que manteve os índices previstos no título.
4.1. “Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regit actum”. (RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024)
5. Reexame realizado nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC.
6. Recurso conhecido. Preliminar de suspensão rejeitada. No mérito, recurso provido. Decisão reformada.